Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-91.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000429-91.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO MENDES DE MIRANDA - CPF: 912.033.251-34 (REPRESENTANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000429-91.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

MARIO AUGUSTO MENDES DE MIRANDA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou demonstrado nos autos a cobrança em desacordo com o plano contratado pelo consumidor, o que implica na improcedência do feito, em inteligência ao disposto no art. 373, I do CPC.

Todavia, em que pese à sentença proferida pelo Magistrado a quo, no que tange a caracterização de litigância de má fé, tenho que a sentença merece reforma neste sentido, haja vista não vislumbrar a sua incidência.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural da parte Recorrente, condenando-a ao pagamento de custas processuais, multa de 5% sobre o valor da causa e honorários advocatícios fixados em 10% também sobre o valor da causa, por litigância de má fé.

Nas razões apresentadas, a Recorrente alega a necessidade de reforma do julgado, para total procedência do pedido inicial e o afastamento da condenação nas penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, que rebateu as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Da leitura da inicial, verifica-se que o demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, apontando apenas que a demandada procedeu com cobrança indevida de valor em desacordo com o plano de telefonia móvel contratado.

Em suas alegações, aponta que contratou plano controle, no valor fixo mensal de R$ 39,90, sendo cobrado, porém, o montante de R$ 79,90, o que motivou o pedido de cancelamento da linha.

Em contestação a Recorrida acostou telas sistêmicas, pugnando pela existência de saldo devedor em aberto, o que implicou no apontamento aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise das informações sistêmicas, verifico que não consta qualquer cobrança no montante de R$ 79,90, mas sim cobranças referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2017, nos valores de R$ 25,38, R$ 37,22 e R$ 35,99, ou seja, aquém ao próprio valor do plano que a Recorrente alega ter contratado.

Desta feita, caberia a consumidora comprovar a falha na prestação dos serviços, no caso, a cobrança em desacordo com o plano contratado, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus da qual não se desincumbiu.

Portanto, a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor, sendo a improcedência da demanda medida a ser mantida.

Por outro lado, o simples insucesso da demanda não implica em litigância de má-fé da demandante, notadamente por não ter este negado a relação jurídica entre os litigantes em sua peça vestibular.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020